Tribunal: TJDFT
Processo: 0704493-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704493-33.2025.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO RAFAEL CARDOSO DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Provas. Pena. Circunstâncias judiciais. Privilégio. Apelações não providas. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se houve nulidade processual decorrente de violação de domicílio; (ii) se há provas suficientes para condenação; (iii) a fração de aumento pela valoração negativa da circunstância do art. 42 da L. 11.343/06; (iv) a incidência do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3. O ingresso dos policiais no domicílio, como se deu na hipótese – após denúncias de tráfico e monitoramento do local, que constatou movimentação típica de tráfico, com usuário fugindo da abordagem policial e dispensando a droga adquirida -- é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 4. As circunstâncias do flagrante -- policiais viram o usuário adquirindo drogas no local e, na casa, foram encontradas grandes quantidades de drogas, além de balança de precisão e outros apetrechos do tráfico --, dão certeza do tráfico de drogas. 5. O fato de o primeiro apelante guardar, juntamente com a esposa, na residência do casal, drogas que seriam vendidas pela sogra e pelo marido dela, é suficiente para caracterizar o tráfico. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. A grande quantidade de droga apreendida e as diversas denúncias de que o local era ponto de venda de drogas evidenciam que os réus se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. IV. Dispositivo 9. Apelações não providas. ______ Dispositivos relevantes citados: 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 615.587/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 386, incisos III, V e VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, ante a insuficiência de provas para sua condenação, pois obtidas ilegalmente em razão da nulidade do ingresso em seu domicílio sem qualquer outro indício que apontava a prática delitiva por parte do acusado; e b) artigo 21 do Código Penal, pugnando pela diminuição da pena de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço), pois não tinha qualquer ciência de que estava guardando entorpecentes ilícitos em sua residência. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do CPC, e do art. 798 do CPP. Ressalte-se que: “5. O prazo para interposição de recursos em matéria criminal é contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados, conforme o art. 798 do CPP. 6. A constituição de novo procurador não reabre o prazo recursal, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que se encontra.” (AgRg no AREsp n. 2.811.883/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 9/4/2025). No presente caso, verifica-se que o acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 27/10/2025, e publicado no primeiro dia útil subsequente (ID 77856962). Assim, o prazo começou sua contagem no dia 29/10/2025, findando na data de 12/11/25. Porém, o recurso só foi interposto no dia 17/11/2025 (ID 78594130). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 157 e 386, incisos III, V e VII, ambos do CPP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto de fatos e provas colacionados aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: “O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo crime de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para concluir pela absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025). Melhor sorte não colheria o apelo com base na indicada transgressão ao artigo 21 do CP, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025